Tribunal: TCU
Processo: 009.097/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8193/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se do monitoramento das determinações proferidas no Acórdão 3039/2021-TCU-Segunda Câmara , as quais foram dirigidas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e às Superintendências Regionais da Polícia Federal no Rio Grande do Sul (SR/DPF/RS) e em Roraima (SR/DPF/RR), referentes a relatório de auditoria de conformidade em contratações de serviços da área logística promovidas por órgãos e entidades do Poder Executivo Federal; Considerando que, pelo subitem 9.1 do acórdão monitorado, o TCU determinou à SR/DPF/RS que designasse "fiscais setoriais para cada unidade descentralizada compreendida no escopo de execução do Contrato 21/2018", e que o órgão apresentou documentação (peça 31) na qual demonstra o atendimento da deliberação; Considerando que, pelo subitem 9.2 daquela decisão, esta Corte determinou à SR/DPF/RR que se abstivesse de prorrogar o Contrato 30/2019, e que o órgão informou que já havia prorrogado o ajuste anteriormente à prolação do acórdão monitorado, mas que, no intuito de atender ao estabelecido pelo TCU, assinou o Contrato 8/2021 (peça 33), com vistas a substituir o Contrato 30/2019, que será oportunamente rescindido; Considerando, por fim, que, pelo subitem 9.3 daquele acórdão, o Tribunal determinou ao INSS que designasse fiscais de contrato e/ou setoriais para cada unidade descentralizada compreendida no escopo de execução dos Contratos 93/2018 (512006), 24/2018 (510297) e 35/2018 (511341), e que o órgão comprovou (peça 20) o atendimento da decisão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, incisos II e III, 254, 143, inciso V, "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, c/c art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar atendidas as medidas determinadas nos subitens 9.1., 9.2. e 9.3. do Acórdão 3039/2021-TCU-Segunda Câmara ; remeter cópia deste acórdão ao INSS e às Superintendências Regionais da Polícia Federal no Rio Grande do Sul (SR/DPF/RS) e em Roraima (SR/DPF/RR); e apensar estes autos ao processo originador TC Processo 026.797/2020-8 e arquivá-lo. 1. Processo TC- Processo 009.097/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.